Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-58.2019.8.11.0109
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
TURMA RECURSAL ÚNICA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
Vistos, etc.
Dispensado o Relatório, em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de Recurso encaminhado a esta Turma Recursal Única para apreciação de reexame necessário.
Observo que, no projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, que foi homologado pelo Juiz de Direito, consta: “Após o transcurso do prazo do recurso voluntário, certifique-se e encaminhem-se os autos à Turma Recursal Única do Egrégio TJMT em reexame necessário, nos termos do art. 475, inc. I, do CPC”. Em cumprimento à referida decisão à Secretaria encaminhou o processo a este Colegiado Recursal para reexame necessário.
De fato, em conformidade com o inciso I, do art. 475, do Diploma Processual Civil, há obrigatoriedade de a decisão do Juiz de Direito, contra os interesses da União, do Estado, do Distrito Federal, do Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público, ser reexaminado pelo respectivo Tribunal, “in verbis”:
Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
Todavia, cumpre salientar que, no Novo Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, que se encontra no período de vacacio legis, em seu art. 496, continuará a haver a exigência da remessa necessária, porém, haverá exclusão dessa obrigatoriedade nas hipóteses previstas em seu § 3o, que dispõe:
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:
I - súmula de tribunal superior;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.
Dessa forma, como o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública é de 60 (sessenta) salários mínimos, com a entrada em vigência do Novo Código de Processo Civil, tais causas estarão fora das que há necessidade do reexame necessário pelo órgão de segundo grau de jurisdição.
Além disso, nas causas decididas no Juizado Especial, seja ele Federal ou da Fazenda Pública, o legislador expressamente aboliu o chamado reexame necessário, previsto no artigo supra colacionado.
A Lei 10.259, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, em seu artigo 13, diz o seguinte: “”Art. 13. Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário”.
A Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seu art. 11, da mesma forma estabelece: “”Art. 11. Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário”.
Assim, diante da expressa previsão legal de que não há reexame necessário nas causas que tramitam no Juizado Especial da Fazenda Pública, por ser manifestamente inadmissível, deve ser negado seguimento ao recurso encaminhado equivocadamente à Turma Recursal, como remessa necessária.
O Relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, a teor do que dispõe o art. 557, “caput”, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”
Em face à norma supra, o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, também, editou o Enunciado no 102, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias” (sublinhei).
Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, em face ao disposto no art. 11 da Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009, no Enunciado no 102 do FONAJE e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso encaminhado a esta Turma Recursal para fins de reexame necessário.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator